Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749255-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSSON CANDIDO RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para apresentar documentos que comprovem a gratuidade de justiça pleiteada, como contracheques ou comprovantes de rendimentos atualizados, extratos bancários de todas as contas movimentadas nos últimos 3 (três) meses e declaração de imposto de renda. P. I. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator